Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701835-95.2023.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO CARLOS SERGIO DE ALCÂNTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATIRADOR DESPORTIVO. FORA DO TRAJETO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. II – Questão em exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade da busca veicular por ausência de justa causa; (ii) a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas para a condenação; (iii) a restituição da arma de fogo apreendida; (iv) a gratuidade de justiça. III – Razões de decidir: 3. A abordagem policial a veículo realizada em contexto de operação de fiscalização de rotina (bloqueio de trânsito), comumente chamada de "blitz", é hábil a autorizar a busca pessoal e veicular, notadamente quando o suspeito informa que possui arma de fogo no interior do automóvel. 4. Portar arma de fogo fora das hipóteses legalmente autorizadas, desrespeitando os regramentos sobre o tema configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento. 5. O artefato apreendido, embora comprovado que pertencia ao recorrente (atirador desportivo), se encontrava em situação de ilegalidade no momento da apreensão, uma vez que que se afastou do percurso autorizado, descumprindo o regulamento. 6. A consequência da condenação por porte ilegal de arma de fogo é o perdimento do artefato apreendido, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 91, II, alínea 'a', do Código Penal. 7. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, requerendo a declaração de nulidade da busca veicular e a anulação da condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Defende a ausência de fundada suspeita na abordagem policial inicial. Assevera que a parada foi solicitada para fins de apuração criminal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 65881139). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como bem destacou o sentenciante, no curso da instrução, foi possível confirmar a presença de justa causa para a abordagem policial. Na hipótese, importa destacar que os policiais realizavam fiscalização de trânsito, sendo que somente iniciaram a busca veicular, quando o acusado declarou que possuía arma de fogo. Assim, quando ouvido no curso da instrução, a testemunha policial “afirmou que o bloqueio policial também tinha por finalidade a fiscalização de infrações administrativas de trânsito, para as quais não há que se cogitar de justa causa para abordagem, pois não são seguidas de busca pessoal ou veicular. Segundo narrou o policial, o bloqueio comumente instalado no local da prisão também tem finalidade educativa, e no caso em tela, a busca veicular se deu apenas quando, questionado sobre armas de fogo, o acusado respondeu que estava de posse de arma no interior do veículo, o que justifica a ação policial” (ID 61785293 - Pág. 2/3). (...) Portanto, devidamente justificadas as razões para a abordagem policial e inexistindo ilicitude na busca veicular, não há falar em nulidade.” (ID 65071612) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca da validade da busca pessoal e veicular, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita e confirmada por indícios concretos não configura abuso de poder ou ilegalidade. A diligência policial foi amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, que dispensa a necessidade de mandado nas hipóteses de fundada suspeita” (AgRg no HC n. 858.610/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015